Tribunal: TJBA
Processo: 8141438-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141438-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELAS CALCULADAS PELA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM DE REFERÊNCIA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E MULTA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio de veículo, por ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e inexistência de dano moral indenizável.

2 - As matérias relativas a capitalização de juros (anatocismo), comissão de permanência e tarifas bancárias (IOF, tarifa de avaliação, seguro prestamista), introduzidas apenas nas razões recursais, configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC, não podendo ser conhecidas.

3 - O contrato de consórcio, regulado pela Lei nº 11.795/2008, possui natureza jurídica distinta do financiamento bancário, não comportando cobrança de juros remuneratórios. As parcelas mensais são compostas por Fundo Comum, Fundo de Reserva, Taxa de Administração e seguros opcionais, sendo reajustadas pela variação do preço do bem de referência.

4 - Inexistindo juros remuneratórios na estrutura do contrato de consórcio, não há objeto passível de revisão para limitação à taxa média de mercado.

5 - Os juros moratórios de 1% ao mês encontram respaldo no art. 406 do Código Civil e na Súmula nº 379 do STJ. A multa de 2% sobre o valor da prestação observa o limite do art. 52, §1º, do CDC.

6 - Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

7 - A mera discussão judicial de cláusulas contratuais não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de conduta do fornecedor apta a atingir os componentes da personalidade e do prestígio social do requerente.

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §2º, e 1.013; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV, e 52, §1º; CC, art. 406; Lei nº 11.795/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 379/STJ; EAREsp 600.663/RS; REsp nº 1.245.550/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8141438-88.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROQUE DA SILVA MIRANDA
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .